Tribunal: TJSP
Processo: 1509184-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509184-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULLIAN
FERNANDES NUNES QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509184-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13.540
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 9 1 8 4 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8
A p e l a n t e : J u l l i a n F e r n a n d e s N u n e s Q u e i r o z
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
VOTO no 13.540
Apelação criminal. Roubo simples. Pretendida
compensação entre reincidência e confissão na 2a
fase da dosimetria. Impossibilidade, no caso
concreto. Réu multirreincidente. Situação em que a
reincidência é considerada preponderante, em
detrimento da admissão de culpa. Reconhecimento
da
tentativa.
Inocorrência.
Desprovimento
do
recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 90/97 acrescenta-
se que o réu JULLIAN FERNANDES NUNES QUEIROZ foi
condenado, como incurso no art. 157, caput, do CP, às penas de 4
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-
multa, no piso, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela compensação entre
reincidência e confissão, reduzindo-se as penas aplicadas. Pede,
ainda, o reconhecimento da tentativa.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) O réu foi condenado porque, em 17 de abril de 2019,
em São Paulo, mediante simulação de porte de arma de fogo, subtraiu,
para si, o aparelho celular da vítima G.C.S., o qual foi recuperado
posteriormente graças à atuação policial.
Importante registrar, inicialmente, que, embora não
tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509184-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13.540
3 V
apelada analisou corretamente a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à
autoria delitiva.
A r. sentença realizou a correta análise dos fatos e
provas e a condenação do apelante era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparos.
A base foi fixada no mínimo legal. Pela reincidência,
com preponderância sobre a confissão, a reprimenda foi aumentada
em 1/6, adquirindo números finais.
Não é possível a pretendida compensação integral entre
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
Assim porque, segundo F.A. e certidões acostadas aos
autos, o réu é multirreincidente, porquanto ostenta condenações
anteriores por crimes de tráfico de drogas e roubo simples.
No caso em análise, impõe-se o reconhecimento de que
a reincidência, nos termos do art. 67 do CP, constitui agravante da
pena que prepondera sobre a atenuante da confissão, justificando
assim a exasperação aplicada à dosimetria.
Por mais que o C. STJ, em seus recentes julgados,
tenha firmado posicionamento pela admissibilidade da compensação
integral entre a reincidência, mesmo específica, e a confissão, consta
do repertório daquela Corte que, na hipótese de réus com múltiplas
condenações, como in casu, é aceita a preponderância da
agravante.
Sobre o tema, confira-se:
“Muito embora esta Corte tenha firmado jurisprudência no
sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por
serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal -
CP, recentes julgados de ambas as Turmas que julgam matéria penal têm
ressalvado
seu
posicionamento,
quando
tratar-se
de
apenados
multirreincidentes” (g.n.) (STJ, HC 469.562/DF, Rel. Ministro Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509184-37.2019.8.26.0228 -Voto no 13.540
4 V
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018).
A tese de reconhecimento do roubo tentado também
não merece prosperar.
Consoante se verifica da análise dos autos, no dia dos
fatos, a vítima caminhava pela via pública, ocasião em que foi
abordada pelo apelante. Mediante grave ameaça consistente no
anúncio de assalto e na conduta de segurar o a vítima pelos braços,
JULLIAN subtraiu o aparelho, após o que empreendeu fuga, no que
foi seguido por policiais e sucessivamente detido.
Houve, portanto, a inversão da posse sobre a coisa
roubada, o que basta à consumação do delito.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, pacificou este tema, decidindo que a consumação do
roubo dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se:
“Recurso Especial processado sob o regime previsto no art.
543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem,
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015).
Com relação ao regime prisional, diante da quantidade
de pena de reclusão e da multirreincidência, só pode ser o inicial
fechado, único capaz de conter o ímpeto de reiteração delitiva.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator